Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732775-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: MAXWELL TORRES CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno em apelação por ela interposta, e que restou assim ementado (acórdão 1394182): “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece de apelação que contenha pedidos inéditos daqueles apresentados na petição inicial, quando a sentença julga procedente o pedido no exato valor apresentado pela parte autora. 2. Agravo interno desprovido. ” Conforme constou do voto condutor, ante a evidente improcedência do agravo interno, o Colegiado, em votação unânime, fixou a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC, que assim estabelece: “§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” Por sua vez, o parágrafo 5o do mesmo artigo dispõe que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao prévio depósito do valor da multa: “§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” No caso em comento, não consta dos autos o depósito prévio da multa. Acrescente-se que a embargante não é beneficiária da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não dispõe da prerrogativa de pagamento da multa somente ao final da ação. Ademais, examinando as razões dos presentes embargos de declaração, constata-se que a recorrente não apresentou qualquer impugnação à sanção contra si imposta, operando-se, pois, a preclusão quanto à multa validamente cominada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, parágrafos 4o e 5o, do CPC, proceda a embargante ao depósito prévio da multa que lhe foi cominada, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, sob pena de não conhecimento dos embargos declaratórios. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora